Tribunal: TJMT
Processo: 1009855-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo — MANDADO DE SEGURANÇA No 1009855-08.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: JOSÉ RAIMUNDO MARTINS DA SILVA;
IMPETRADO: JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS.
Vistos etc.
A competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central dos Precatórios, é do Órgão Especial.
MANDADO DE SEGURANÇA – PRECATÓRIO – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL/ABUSIVO DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DE PRECATÓRIOS, ATUANDO EM DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RAZÃO DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DA ADVOGADA PROCURADORA DO CREDOR TITULAR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL – DOCUMENTO EXPEDIDO CONFORME REQUERIMENTO DA PARTE CREDORA – ATUAÇÃO DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DE PRECATÓRIOS MERAMENTE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
Segundo interpretação dos arts. 266 e 267 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não há proibição de que os precatórios referentes aos pagamentos das importâncias devidas pelas Fazendas estadual ou municipal, em virtude de sentença judicial, sejam expedidos em nome de advogado/procurador, mormente, quando há requerimento da parte credora para que assim seja procedido.
Além disso, a atuação do Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios é meramente administrativa, daí por que nos termos estabelecidos no art. 269, § 3o, do RITJMT que não cabe nos autos do precatório, discussões relacionadas com o processo originário, devendo, por conseguinte, tais questões serem discutidas no juízo requisitante.
Ordem denegada. (TJ/MT, Órgão Especial, mandado de segurança 1012352-63.2018.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, julgamento em 10 de outubro de 2019).
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator